Tribunal: TJDFT
Processo: 0700313-23.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700313-23.2020.8.07.0009 RECORRENTE: HELIO FELIS PALAZZO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO QUANTO AO DELITO TRIBUTÁRIO E REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA QUANTO AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. INVESTIGAÇÃO DE OBJETO MAIS AMPLO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME FORMAL E AUTÔNOMO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE VEÍCULOS APREENDIDOS. DEPRECIAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A continuidade da ação penal pela suposta prática de delito formal remanescente (organização criminosa), após o arquivamento quanto aos delitos de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, não impede a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de restituição dos valores e bens apreendidos com base no art. 118, do CPP, e art. 91, inciso II, alínea “b”, do CP, pois há fortes indícios de que o grupo tinha como objetivo lesionar a Fazenda Pública. 2. Nos termos do art. 144-A, do Código de Processo Penal, autoriza-se a alienação antecipada, a fim de que sejam preservados os valores correspondentes aos veículos apreendidos, sujeitos naturalmente à depreciação pelo decurso do tempo, até mesmo porque o valor obtido com a venda antecipada ficará em conta vinculada ao Poder Judiciário, resguardando-se interesses futuros. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 118 e 240, ambos do Código de Processo Penal, e 91 do Código Penal, defendendo ser indevida a manutenção da apreensão e perda dos bens do insurgente que não possuem relação com o crime que lhe é imputado. Ademais, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO, OAB/DF 26.544, OCTAVIO ORZARI, OAB/DF 32.163, VINÍCIUS ANDRÉ DE SOUSA, OAB/DF 60.285, e BRUNO HENRIQUE DE MOURA, OAB/DF 64.376. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 118 e 240, ambos do Código de Processo Penal, e 91 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO, OAB/DF 26.544, OCTAVIO ORZARI, OAB/DF 32.163, VINÍCIUS ANDRÉ DE SOUSA, OAB/DF 60.285, e BRUNO HENRIQUE DE MOURA, OAB/DF 64.376. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005